Tribunal: TJDFT
Processo: 0744475-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744475-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: NIEVES CIBELYS CABALEIRO CORTIZO DE PAULA LIMA AGRAVANTE: JOSE CORTIZO LIMERES REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL MACHADO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: EVALDO CALMON SILVA, ANANIAS IMOVEIS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: DANILO ROGERIO RODRIGUES MAGNAVACCA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto JOSE CORTIZO LIMERES em face de EVALDO CALMON SILVA E OUTROS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0720922- 46.2023.8.07.0001. O agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça nos moldes do art. 98 do CPC. O Agravante foi intimado (ID 55559944) para comprovação de hipossuficiência, nos termos da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, do CPC, sob pena de deserção, no entanto, ficou inerte (ID 55095839). É o relatório. Decido. De acordo com Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso. O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ou seja, em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, caso não comprove, como foi o caso dos autos, será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, comando que não foi atendido novamente pela parte Apelante. O Agravante foi intimado para demonstrar a gratuidade de justiça, porém quedou-se inerte. Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo, ocasionando a deserção. Ante a desídia da parte em não demonstrar a sua situação de hipossuficiência, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por estar deserto e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2024 14:11:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador